Tribunal: STF
Processo: RHC 254744
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Felipe da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 948.892/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta nos autos que o Juízo da execução indeferiu o pedido de detração da pena. 



    Neste recurso, a defesa narra que o juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de progressão de regime, entendeu que apesar do paciente ter preenchido os requisitos exigidos do artigo 112 da LEP, o mesmo não poderia ser promovido ao semiaberto, visto que havia ordem de prisão preventiva expedida nos autos do processo de n. 0015527-07.2015.8.26.0506. 



    Sustenta que o paciente cumpriu pena de forma cautelar entre o período de (10/9/2015 a 27/9/2017). Contudo, em razão do habeas corpus concedido por essa egrégia corte no dia 11/09/2017 nos autos do HC de n. 385.573/SP, o paciente teve a sua prisão revogada no dia 27/09/2017, com o direito de recorrer em liberdade. 



    Aduz que ao ser promovido ao regime semiaberto, os cálculos foram atualizados constando o requisito objetivo para o livramento condicional no dia 25/05/2017, sendo assim no dia 22 de maio de 2018 foi julgado procedente seu pedido de livramento condicional. Aponta que passados, dois anos da extinção do processo o paciente foi preso no dia 25 de maio de 2022 para fins de cumprimento de penas, em virtude do mandado de prisão nos autos de n. 0015527-07.2015.8.26.0506.



    Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que indeferiu a detração e determinar o recálculo da pena, assegurando o direito do paciente à progressão de regime e demais benefícios.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM DETRAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSO DISTINTO. BIS IN IDEM. SALDO DE PENAS IMPOSSÍVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui orientação no sentido de que novo cômputo do mesmo período seria hipótese de bis in idem, com típica formação de saldo de penas, o que é vedado em nosso ordenamento. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual destacou que o período compreendido entre 10 de setembro de 2015 e 27 de setembro de 2017 já foi considerado como período de prisão no processo de execução n. 0000148- 22.2016.8.26.0496, não se podendo utilizar de um mesmo período de prisão em dois processos de execução distintos. Precedentes. 3. Agravo Regimental não provido”. (edoc. 67)



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Verifica-se que o Tribunal a quo manteve o indeferimento da detração por considerar que o pedido de consideração do período de prisão cautelar havido entre 10 de setembro de 2015 a 27 de setembro de 2017 para fins de detração no processo de execução n. 0004888-13.2022.8.26.0496 foi corretamente indeferido pela Juíza a quo, pois tal lapso já foi considerado, para fins de detração, em processo de execução de pena anterior (feito n. 0000148-22.2016.8.26.0496). (e-STJ fl. 13), não se podendo utilizar de um mesmo período de prisão em dois processos de execução distintos. Tal fundamentação guarda absoluta harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de "que o novo cômputo do mesmo período seria hipótese de bis in idem, com típica formação de saldo de penas, o que é vedado em nosso ordenamento." (AgRg no HC n. 742.724/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 29/11/2022.)



    (...)



    Ressalto, por pertinente, que, em consulta ao andamento processual no sítio do TJSP, vê-se que a detração referente ao período 10 de setembro de 2015 a 27 de setembro de 2017 foi concedida ao paciente mediante julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0007796-43.2022.8.26.0496 (Execução Penal n. 0000148-22.2016.8.26.0496), em 30/11/2022 (https://esaj.tjsp.jus.br).



    Assim, não restou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada”. (edoc. 67)



    Inicialmente, ressalto que esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    Como visto, foram consideradas as peculiaridades do caso, de forma que o STJ concluiu que “o indeferimento da detração por considerar que o pedido de consideração do período de prisão cautelar havido entre 10 de setembro de 2015 a 27 de setembro de 2017 para fins de detração no processo de execução n. 0004888-13.2022.8.26.0496 foi corretamente indeferido pela Juíza a quo, pois tal lapso já foi considerado, para fins de detração, em processo de execução de pena anterior (feito n. 0000148-22.2016.8.26.0496). (e-STJ fl. 13), não se podendo utilizar de um mesmo período de prisão em dois processos de execução distintos”. (edoc. 67, p. 4)



    Nesses termos, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias para fins de reconhecimento do direito do recorrente à detração penal seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Além disso, no tocante à detração de pena e progressão de regime, esta Corte é firme no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado (HC 75.119, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.3.1998; HC 119.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014). 



    Nesse mesmo sentido:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 229783 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/09/2023, grifamos)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, “Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente” (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 131676 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/02/2017 grifamos)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente